Tribunal: TJMT
Processo: 1004343-40.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004343-40.2017.8.11.0003
APELANTE: ELESSANDRO PAULO DOS SANTOS
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 46296516 ).
Anote-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator